Tribunal: TJDFT
Processo: 0718664-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa. Direito processual penal. Apelação. Receptação. Corrupção de menor. Autoria não demonstrada. Provas insuficientes. Princípio in dubio pro reo. Absolvição mantida. Recurso ministerial desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação do Ministério Público contra sentença que, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, absolveu o acusado da imputação de ofensa ao disposto no art. 180, caput, do CP, e no art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/90, por duas vezes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes da autoria dos crimes de receptação e de corrupção de menor e, consequentemente, se é possível a condenação pelos referidos delitos.
III. Razões de decidir
3. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado, ou seja, na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de, não o fazendo, ferir de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo.
4. No caso em análise, considerando-se que o réu não estava na condução do carro e que inexistem provas efetivas de ele ter comprado o veículo objeto de furto, não há como afirmar o crime de receptação. Assim, diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito da autoria do crime de receptação – e, como consequência, de corrupção de menor –, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. Recurso ministerial conhecido e desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 180, caput, do CP; art. 244-B do ECA; art. 386, inciso VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897196, 00033267620178070009, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 25/7/2024; TJDFT, Acórdão 1793432, 07052454920238070009, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 30/11/2023.